Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715685-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIA DANIELY LIMA SOUSA REU: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada (ID 46100530) por ANTONIA DANIELY LIMA SOUSA contra ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA., com fundamento no art. 966, inciso V, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1]. Na inicial, a autora narra que, em 16/08/2013, firmou contrato de compra de imóvel – vaga de garagem – com a empresa ré, no valor, à época, de R$ 17.300,56 (dezessete mil e trezentos reais e cinquenta e seis centavos), que seria pago de forma parcelada. A autora realizou todos os pagamentos até outubro de 2017, quando tornou-se inadimplente até janeiro de 2018. Então, a ré ajuizou ação de cobrança, em que pretendia o pagamento dos valores inadimplidos desde outubro de 2017. A autora foi devidamente citada, contudo, diante de sua inércia, restou decretada sua revelia. Em 18/02/2022, foi proferida a sentença que julgou procedente a pretensão da autora, ora ré, condenando a compradora, presente autora, ao pagamento da dívida, acrescida de juros, multa, custas e honorários judiciais. A apelação interposta pela autora não foi conhecida, por entender esta Corte ter sido alegada matéria própria de contestação. Inconformada, a autora pontua que a revelia enseja na presunção da matéria de fato, não abrangendo a matéria de direito. Partindo dessa premissa, a sentença rescindenda contrariou manifestamente norma jurídica, a saber, o art. 474 do Código Civil[2], e os princípios fundamentais do direito contratual, por ter deixado de aplicar a cláusula expressamente prevista no contrato. A cláusula resolutiva automática determinava que o contrato seria automaticamente rescindido caso alguma das partes não cumprisse suas obrigações por período superior a 60 (sessenta) dias, possibilitando ao vendedor, ora réu, reaver o bem independente de ação judicial. “A falta de cumprimento da cláusula resolutiva expressa configura uma infração contratual, que pode gerar danos à outra parte, no caso, a autora”. Diante desse cenário, houve patente desrespeito à norma jurídica que resultou em enriquecimento indevido da ré. “A cláusula 9.1 do contrato que em caso de rescisão do contrato haverá a aplicação de multa de 25% sobre o valor já pago pela compradora, além de custas e emolumentos. Ou seja, deveria ser realizado o levantamento de todos valores pagos até setembro de 2017 e as deduções da penalidade e encargos da mora para que então houvesse a restituição de eventual saldo remanescente ou cobrança”. No tocante à tutela de urgência vindicada, argumenta que há probabilidade do direito, exposta nas razões da inicial. Sobre o perigo da demora ou risco ao resultado útil, sustenta ser “necessária para evitar o risco de dano irreparável à parte autora, já que a decisão rescindenda, que não reconheceu a cláusula resolutiva expressa, continua produzindo efeitos”. Acrescenta que já foi iniciado “o cumprimento de sentença, que se continuar em curso, obrigará a autora a arcar com um valor que ultrapassa os 50 mil reais, enquanto que o valor total do contrato é de R$ 17.300,56. Tal situação, por si só, já é suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”. Ao final, a autora requer: 1) liminarmente, a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da sentença rescindenda (Proc. 0713101- 93.2020.8.07.0001); 2) a concessão da justiça gratuita; 3) a citação da parte ré a fim de que conteste; 4) no mérito, a rescisão da sentença proferida naqueles autos, com lastro no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a violação à norma jurídica prevista no art. 474 do Código Civil; 5) seja declarada a rescisão do contrato nos termos dos itens 8.2 e 9 do contrato imposto pela ré; 6) a condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Apontou o valor da causa em R$ 53.494,10 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos). Instruiu a inicial com a documentação que julgou necessária (ID 46101860/ 46103934). É o relatório. Decide-se. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, o critério adotado pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, os quais são englobados no conceito de vulneráveis economicamente. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1.143/2022, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio do corrente ano é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com o que chegaria ao importe máximo de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários-mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). In casu, a autora aufere, mensalmente, R$ 10.017,00 (dez mil e dezessete reais) de renda bruta (ID 46101860), ultrapassando, em muito, o teto para que possa ser agraciada com a justiça gratuita. Logo, demonstrado que possui condições de arcar com as custas processuais. Saliente-se que, considerando o valor da causa, a caução de 5% (cinco por cento) (art. 968, inciso II, CPC[3]) corresponderá R$ 2.674,70 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). Não se desconhece a afetação dos Recursos Especiais 1988687/RJ, 1988697/RJ e 1988686/RJ, em que irar ser definido “se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (Tema Repetitivo 1.178), no qual foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. Por ora, não interfere no entendimento já manifestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, determinando-lhe o recolhimento das custas iniciais (art. 968, inciso II, do CPC), mediante comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC[4]. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para análise da liminar pleiteada. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. [3] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [4] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.